Tribunal: TJES
Processo: 5033794-50.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-08-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033794-50.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THAIS FERREIRA DE SOUZA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5033794-50.2023.8.08.0024

RECORRENTE: THAIS FERREIRA DE SOUZA

RECORRIDOS: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DER-ES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: FAZENDA PÙBLICA. RECURSO INOMINADO. TRANSFERÊNCIA VEÍCULO. COMUNICAÇÃO DE VENDA AO DETRAN POSTERIOR A DATA DE ALIENAÇÃO DO BEM. MULTA DE TRÂNSITO EM DATA POSTERIOR À VENDA. MULTAS RECEBIDAS POR TERCEIRO ALHEIO À LIDE. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO.SUSPENSÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO DECORRENTE DOS AIT’S MENCIONADOS NOS AUTOS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso inominado interposto em Id. 8496328. Contrarrazões em Id. 8496331, estando os Recorridos assistidos por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 8496328), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, vez que se encontra tempestivo, cabível e preparado, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Ainda, concedo ao recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 8496324), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos e, por via reflexa, declaro extinto o processo, com resolução do mérito, a teor do artigo 487, I, do CPC.
”

A r. sentença de primeiro grau julgou a demanda improcedente por entender que as infrações decorrentes dos AIT’s
BA00033548 e BA00041140 foram cometidas em 21/11/2020 e 28/09/2020, data anterior a comunicação de venda ao DETRAn, que ocorreu em 04/05/2021. Entendeu ainda que não houve indicação de condutor dentro do prazo, sendo necessária prova cabal de que não poderia ser o proprietário do veículo o infrator autuado.

Trata-se de Ação Anulatória com pedido de tutela de urgência, em que a autora sustenta, em síntese, que foi proprietária da motocicleta Honda Biz 125, placa MSN 0875, até 07/04/2020, tendo o veículo sido adquirido por Rodrigo de Jesus Pereira Carvalho em 08/04/2020. Aduz que nos dias 28/09/2020 e 21/11/2020 o real proprietário foi autuado pela seguinte infração: permitir posse e condução de veículo a pessoa sem CNH/PPD/ACC. Sustenta que a penalidade pelas infrações foram atribuídas a recorrente, o que gerou um processo administrativo de cassação de CNH 202353SMB. Pugna pela suspensão do processo administrativo, no mérito requer a anulação dos AIT’s BA00033548 e BA00041140 lavrados pelo DER-ES, a anulação do processo administrativo 2023-53SMB, bem como reparação moral, subsidiariamente caso o douto magistrado não entenda pela anulação dos AIT’S requer a transferência das penalidades de pontuação ao real infrator Rodrigo de Jesus Pereira Carvalho.

O
Recorrente em suas razões recursais alega não haver necessidade de comprovação da tradição, pois no dossiê consolidado do veículo consta a data da aquisição (08/04/2020), sustenta ainda que a transferência de bens móveis se perfaz com a tradição, postulando ao final pela reforma da r. sentença primeva.

Pois bem, verifica-se dos autos, id’s. 8496300 e 8496310, que de fato a comunicação de venda do veículo ao DETRAN-ES ocorreu em 04/05/2021, porém consta do documento do próprio DETRAN-ES que a aquisição do veículo ocorreu em 08/04/2020, assim, não restam dúvidas de que de fato houve a alienação do veículo na data de 08/04/2020.

Ainda, consultando os AIT’S juntados aos autos, id’s. 8496297 e 8496298, observa-se que o condutor à época dos fatos era o atual proprietário, Sr. Rodrigo de Jesus Pereira Carvalho, o que corrobora a tese da ora recorrente de que houve a tradição do bem.

Assim, verifico que o presente recurso merece prosperar, em parte, explico:

Não há que se falar em nulidade dos autos de infração
BA00033548 e BA00041140, pois não se encontram eivados de qualquer nulidade, vez que por se tratar de infração administrativa que não se encontra relacionada à condução do veículo, foram direcionadas à autora, que constava à época do cometimento da infração, como proprietária do bem junto ao DETRAN-ES, já que a comunicação de venda ocorreu apenas em 04/05/2021.

Quanto à questão da responsabilidade da parte autora (antiga proprietário do veículo) pelas penalidades impostas posteriores à alienação do veículo, na hipótese em que não fora realizada a comunicação da venda do veículo ao órgão de trânsito competente, o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) em seu art. 132, §1º, estabelece a responsabilidade do comprador do veículo por sua transferência junto ao órgão de trânsito competente, no prazo de 30 dias.

Já o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) dispõe que há responsabilidade solidária entre o antigo proprietário (vendedor) e o novo proprietário (comprador), em caso de não transferência administrativa do veículo, devendo o antigo proprietário comunicar a venda ao órgão de trânsito competente, no prazo de 60 (sessenta) dias, para evitar tal encargo. Veja-se:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Parágrafo único. O comprovante de transferência de propriedade de que trata o caput deste artigo poderá ser substituído por documento eletrônico com assinatura eletrônica válida, na forma regulamentada pelo Contran.

Todavia, o automóvel é um bem móvel, assim, também se aplica a previsão do art. 1.226 do Código Civil (CC),
in verbis
: “Art. 1.226. Os direitos reais sobre coisas móveis, quando constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com a tradição.“

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça em julgamentos recentes firmou entendimento no sentido de que fica afastada a responsabilidade do antigo proprietário caso este comprove que efetuou a venda do bem.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. OBRIGAÇÃO PELA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. ARTIGO 134 DO CTB. INTERPRETAÇÃO MITIGADA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. No caso dos autos, houve comprovação de que as infrações impugnadas foram cometidas em datas posteriores à venda do veículo, embora a transferência junto ao órgão competente não tenha sido feita no mesmo momento. 2. A despeito da previsão expressa do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro no sentido de serem solidariamente responsáveis o antigo e o atual proprietário de veículo com multas pendentes, esta Corte Superior firmou o entendimento de que sua interpretação deve ser mitigada. 3. Comprovado nos autos que a infração ocorreu em data posterior à da efetiva transferência da propriedade do veículo, fica afastada a responsabilidade do antigo proprietário, independente da comunicação ao órgão de trânsito competente. 4. Agravo interno não provido.(STJ - AgInt no REsp: 1791704 PR 2019/0008235-4, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 02/12/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2019)

Da mesma forma a jurisprudência da Corte de Justiça Capixaba têm consolidado o entendimento de que a referida solidariedade, prevista no art. 134 do CTB, é passível de mitigação quando houver prova da transferência do veículo, independentemente de o órgão de trânsito competente ter sido ou não comunicado a respeito da transferência. Confira-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. OBRIGAÇÃO PELA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. ARTIGO 134 DO CTB. INTERPRETAÇÃO MITIGADA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1.
No caso dos autos, houve comprovação de que as infrações impugnadas foram cometidas em datas posteriores à venda do veículo, embora a transferência junto ao órgão competente não tenha sido feita no mesmo momento. 2. A despeito da previsão expressa do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro no sentido de serem solidariamente responsáveis o antigo e o atual proprietário de veículo com multas pendentes, esta Corte Superior firmou o entendimento de que sua interpretação deve ser mitigada. 3. Comprovado nos autos que a infração ocorreu em data posterior à da efetiva transferência da propriedade do veículo, fica afastada a responsabilidade do antigo proprietário, independente da comunicação ao órgão de trânsito competente
. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1.791.704/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 02/12/2019, DJe 04/12/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN-ES. ORGÃO RESPONSÁVEL PELA ALTERAÇÃO DO REGISTRO. AUSÊNCIA DE TRANSFERENCIA DO VEÍCULO. ART. 133 DO CTB. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA MITIGADA. COMPROVAÇÃO DA ALEINAÇÃO. TRADIÇÃO. BEM MÓVEL. ART. 1.226 DO CC . IPVA. TEMA Nº 585 STJ. RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCIPIO CAUSALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA 1) A autarquia estadual é parte legítima para figurar no polo passivo dessa demanda, visto que é o orgão responsavel por proceder com a alteração requerida nos pedidos autorais. 2)
É cediço que o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) estabelece que, na hipótese de transferência de propriedade, o proprietário antigo é quem deve encaminhar ao órgão de trânsito, dentro de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas até a data da comunicação. 3) O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que o art. 134 do CTB é passível de mitigação, para fins de apuração da responsabilidade solidária, diante da prova da transferência do veículo, independente da comunicação ao órgão de trânsito competente
. 4) In casu, restou demonstrado nos autos que as infrações foram cometidas após venda do veículo para o segundo requerido. Diante disso, fica afastada a responsabilidade do antigo proprietário, independente da comunicação da venda ao órgão de trânsito competente. 5) No que se refere a despesa de IPVA da motocicleta, insta frisar que o Colendo do STJ editou a Súmula n 585, acordando que: A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação. 6) O ordenamento jurídico pátrio consagra como regra o princípio da sucumbência para realizar a distribuição do ônus sucumbencial. Entretanto, por vezes, tal princípio não é suficiente para que ocorra uma correta apuração da responsabilidade, devendo o magistrado, também, estar atento ao que preconiza o princípio da causalidade. Nesse sentido, a verba honorária sucumbencial deve ser suportada pela parte que deu causa a propositura da demanda, independente do provimento processual. 7) Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024130422660, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/03/2022, Data da Publicação no Diário: 12/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA MITIGADA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I -
O C. STJ há tempos sedimentou o entendimento pela mitigação de tal regramento, afastando a responsabilidade do antigo proprietário em relação as infrações de trânsito mesmo nas hipóteses que não indicada a transferência de propriedade, quando ficar comprovado nos autos que as infrações foram cometidas após a aquisição do bem, ressalvando apenas os débitos tributários como o IPVA ex vi enunciado sumular n. 585. Precedentes. II - A despeito da comunicação de venda não ter sido realizada no prazo do artigo 134 do CTB, restou satisfatoriamente demonstrado nos autos que o apelado não detém a posse nem propriedade sobre o bem objeto do feito, merecendo, portanto, amparo a pretensão do apelado em desvincular-se das cobranças e multas provenientes do veículo em debate a partir de então, além das restrições e impedimentos sobre a CNH decorrentes de tal veículo
. III Na hipótese, entendeu-se que não há que se falar em necessidade de formação de litisconsórcio passivo, tampouco que se falar em impunidade, eis que a teor da jurisprudência desta Egrégia Corte Estadual, em casos que tais se a pretensão se destina a anular ato da autarquia de trânsito, da mesma forma não merece acolhida alegação de que o novo proprietário do veículo deve ingressar no feito para exercer seu direito de defesa, o que pode ser realizado no procedimento administrativo que porventura venha a ser contra ele deflagrado. Precedentes. IV Apelo conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 061190010928, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022)

Conforme dossiê consolidado do DETRAN-ES juntado aos autos (Id’s 8496300 e 8496310) a autora, à época das infrações não era mais a proprietária do veículo, pois este foi alienado ao Sr. Rodrigo em 08/04/2020, desta forma afastada a responsabilidade da mesma sobre sobre tais infrações, não devendo incidir sobre a mesma as penalidades decorrentes dos AIT’s
BA00033548 e BA00041140
.

No caso em questão, comprovado nos autos que a alienação do veículo ocorreu em 08/04/2020, que quem conduzia o veículo quando do cometimento da infração era o SR. Rodrigo, estando este na posse e com a propriedade do bem,
a infração que levou ao processo administrativo
nº
2023-53SMB
de cassação do direito de dirigir, ocorreu posteriormente á venda do veiculo, e deveria ser atribuída ao novo proprietário e não ao antigo dono.

Ressalto ainda que a autarquia estadual de trânsito detém legitimidade para a aplicação das penalidades pelas infrações de trânsito, sendo este o responsável pelo processo administrativo para a aplicação da penalidade.

Assim,
deve o
DETRAN/ES
realizar a transferência definitiva de todos os efeitos decorrentes das penalidades administrativas identificadas como AIT nº
BA00033548 e BA00041140
do prontuário da Autora
THAIS FERREIRA DE SOUZA , para o prontuário do real proprietário
RODRIGO DE JESUS PEREIRA CARVALHO,
bem como seu imediato reflexo no Processo Administrativo nº
2023-53SMB
, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária a ser arbitrada pelo juízo em momento oportuno.

No que se refere a reparação moral,

inexistindo ato ilícito cometido pelos recorridos, não há que se falar em indenização.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do RECURSO interposto e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para após detida análise do caso em tela, reformar a r. decisão objurgada,
JULGANDO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido inicial, para determinar ao
DETRAN/ES
realizar a transferência definitiva de todos os efeitos decorrentes das penalidades administrativas identificadas como AIT nº
BA00033548 e BA00041140
do prontuário da Autora
THAIS FERREIRA DE SOUZA , para o prontuário do real proprietário
RODRIGO DE JESUS PEREIRA CARVALHO,
bem como cancelar os reflexos no Processo Administrativo nº
2023-53SMB, em nome da recorrente
THAIS FERREIRA DE SOUZA,

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária a ser arbitrada pelo juízo no momento oportuno.

Sem custas processuais e honorários advocatícios face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)